Tribunal: TJSP
Processo: 1015102-81.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA CORRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO RÉU DE AFASTAMENTO DA SUA RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR RELACIONADO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUESTIONADAS – DESCABIMENTO – Falha na prestação de serviços da instituição financeira,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA CORRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO RÉU DE AFASTAMENTO DA SUA RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR RELACIONADO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUESTIONADAS – DESCABIMENTO – Falha na prestação de serviços da instituição financeira, considerando-se que o valor das operações em questionamento eram de valores expressivos e se mostravam incompatíveis com o perfil de movimentação bancária do autor, sendo, ainda assim, autorizadas as transações respectivas, sem qualquer objeção, a justificar a declaração de inexigibilidade das respectivas transações bancárias e a restituição dos valores em favor do autor, de forma a retornar a conta bancaria do requerente ao status quo, ante a existência das indigitadas operações fraudulentas. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA CORRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – Autor que, seguindo orientação de criminoso que se passava por preposto de outra instituição financeira, efetuou download de programa em seu aparelho celular e confirmou seus dados pessoais e bancários ao suposto atendente, sem contar a realização de transferência de valor para hipotético gerente de outra instituição financeira, que não é objeto dos presentes autos, mas que revela, juntamente com as demais atitudes acima citadas, absoluta falta de cautela por parte do requerente; o qual, a propósito, é advogado há razoável tempo, circunstância que exigiria ainda maior precaução em relação ao ocorrido, ainda mais considerando que o modus operandi do criminoso na hipótese é costumeiro em fraudes bancárias. Autor que concorreu para o infortúnio, bem como não teve seu nome inserido em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito, ou tendo sido exposto a vexame ou constrangimento; não se percebendo do exame dos autos, ainda, a presença de outras circunstâncias que teriam ensejado repercussão negativa capaz de provocar danos de caráter extrapatrimonial ao requerente, sendo de rigor o afastamento da condenação indenizatória por dano moral imposta à instituição financeira ré. Sentença reformada, nesse capítulo. Recurso provido, nessa parte.